Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-59.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA. Apelação. Vício no produto. Pleito de restituição do valor pago e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, visando o recebimento de indenização por danos morais. Aquisição de refrigerador portátil que, meses após a compra, apresentou vícios. Vícios que não foram reparados pela ré, que se recusou também a ressarcir o preço pago. Fatos narrados

Ementa:
COMPRA E VENDA. Apelação. Vício no produto. Pleito de restituição do valor pago e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, visando o recebimento de indenização por danos morais. Aquisição de refrigerador portátil que, meses após a compra, apresentou vícios. Vícios que não foram reparados pela ré, que se recusou também a ressarcir o preço pago. Fatos narrados que constituem mero dissabor do cotidiano e não têm o condão de afetar direitos da personalidade do autor, gerando repercussão anímica. Indenização indevida, ante a ausência de dano, seu pressuposto lógico e jurídico. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009348-59.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
FERNANDO
VOIDELLA
MARIANO,
(JUSTIÇA
GRATUITA), são
apelados
MACEDO E SOUZA LTDA e RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-59.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 17411 - 2/4
Apelação Cível no 1009348-59.2017.8.26.0477
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Fernando Voidella Mariano,
Apelados: Macedo e Souza Ltda e Resfri Ar Climatizadores e Equipamentos
Ltda
Comarca: Praia Grande
Voto no 17411
COMPRA E VENDA. Apelação. Vício no produto. Pleito de restituição do
valor pago e indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor, visando o recebimento de indenização por
danos morais. Aquisição de refrigerador portátil que, meses após a
compra, apresentou vícios. Vícios que não foram reparados pela ré, que se
recusou também a ressarcir o preço pago. Fatos narrados que constituem
mero dissabor do cotidiano e não têm o condão de afetar direitos da
personalidade do autor, gerando repercussão anímica. Indenização
indevida, ante a ausência de dano, seu pressuposto lógico e jurídico.
Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
221/222, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Fernando
Voidella Mariano em face de Macedo e Souza Ltda e Resfri Ar Climatizadores e
Equipamentos Ltda, na qual pleiteia a condenação dos réus ao ressarcimento de
valor pago por geladeira após a verificação da existência de vício no produto. A r.
sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Irresignado, apela o autor (fls. 223/233), sustentando, em
síntese, que: é insofismável que os réus feriram seus direitos ao agir com total
descaso, desrespeito e negligência, o que causou danos de ordem domiciliar,
social e profissional; cumpriu com sua obrigação de pagar pelo produto e tem
direito de que ele funcione corretamente dentro do prazo de garantia de um ano;
a contínua má-prestação de serviços não pode ser aceita como um mero
aborrecimento; a situação da ação ultrapassou a barreira do aborrecimento;
busca reparação devida por todos os danos, aborrecimentos e transtornos
causados; o nexo de causalidade e a conduta ilícita estão presentes na falta de
realização do conserto do produto adquirido; está privado de usufruir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-59.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 17411 - 3/4
corretamente do produto adquirido, o que lhe causa dano moral; o dano moral
está previsto na Constituição Federal, no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor; o quantum indenizatório deve observar também seu caráter
punitivo/pedagógico/preventivo/repressor. Pugna pela reforma da r. sentença
para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, bem
como ao pagamento de honorários de sucumbência.
Intimados, os réus apresentaram contrarrazões (fls. 243/249).
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo por ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 30).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou a ação em face da ré objetivando sua condenação
à restituição do valor pago por refrigerador, ante a existência de vício não
solucionado no produto, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da
ré ao ressarcimento do valor pago, atualizado e com juros. Foi julgado
improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
Contra esta específica parte da r. sentença se insurgiu o autor,
que foi o único a apelar. Em função disto e em observância ao artigo 1.013, do
CPC/15, será apenas esta a matéria analisada.
Depreende-se dos autos que o autor adquiriu na loja Resfri Ar
Climatizadores e Equipamentos Ltda, primeira ré, “geladeira resfriar portátil”,
pelo valor de R$ 1.899,00, em 11 de abril de 2016 (fls. 16).
Relata o autor que nos primeiros meses o refrigerador, que é
utilizado em seu caminhão, funcionou bem. Contudo, posteriormente e ainda
dentro da garantia de um ano, a geladeira passou a apresentar vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-59.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 17411 - 4/4
Neste sentido, o autor deixou a geladeira na assistência técnica
Macedo e Souza LTDA, segunda ré, para reparos, no dia 25 de março de 2017
(fls. 17).
Logo após, sucederam-se discussões acerca das causas dos
defeitos apresentados pelo produto, de modo que as rés não realizaram o reparo
e tampouco ressarciram o autor.
Assim, ele ajuizou a presente ação e a r. sentença assentou a
responsabilidade da ré, vez que não foi capaz de comprovar que os danos foram
causados pelo autor.
Ademais, a perícia não pode ser realizada por sua culpa, já que
procedeu aos reparos, impedindo a verificação da existência de vício oculto (fls.
193/194).
Cumpre perquirir, neste momento, sobre a ocorrência de danos
extrapatrimoniais ao autor.
Da análise dos autos, não é possível verificar a existência de dano
moral indenizável. Com efeito, a falta de realização de reparos em refrigerador
portátil que fica instalado em seu caminhão não é fato suficiente a causar danos
a seus direitos da personalidade.
Sem o dano, pressuposto lógico e jurídico da indenização, não há
que se falar em responsabilidade civil das rés.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Mantenho a condenação às verbas de sucumbência tal como
lançada.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator